Tribunal: TJBA
Processo: 8029835-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029835-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: ORMEL ROSSI Advogado(s):LUIZA MACEDO DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO TAVI COM LITOTRIPSIA INTRAVASCULAR E CATETER SHOCKWAVE. IDOSO COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. URGÊNCIA MÉDICA. MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela provisória para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar, em cinco dias úteis, a realização do procedimento médico denominado TAVI (Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica), com uso de litotripsia intravascular periférica e cateter Shockwave, conforme prescrição do médico assistente do autor, idoso com grave patologia cardíaca. A decisão impôs, ainda, sanção de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e ausência de urgência, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de custeio, por plano de saúde, de procedimento e materiais não incluídos no rol da ANS; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos que se encontram preenchidos diante da gravidade do quadro clínico do agravado e da indicação médica fundamentada como única alternativa terapêutica eficaz e segura. A prescrição médica é clara ao indicar que o procedimento TAVI com uso de litotripsia e cateter Shockwave constitui a única abordagem viável ao agravado, em razão da contraindicação à cirurgia convencional, dada sua idade e comorbidades. A jurisprudência do STJ admite mitigação do rol taxativo da ANS quando há ausência de substituto terapêutico, prescrição fundamentada por profissional responsável e eficácia comprovada do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, como decidido nos EREsp nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e reafirmado no AREsp nº 2.602.054/RN. O argumento da ausência de urgência não se sustenta diante da documentação médica que evidencia risco iminente de agravamento do estado de saúde do agravado, inclusive com possibilidade de óbito em caso de postergação do tratamento. A negativa de cobertura revela-se abusiva quando contraria recomendação médica devidamente justificada e compromete o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O plano de saúde não pode recusar cobertura de procedimento prescrito por médico assistente com base apenas na ausência no rol da ANS, quando presentes os critérios de urgência, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e prescrição fundamentada. A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito à cobertura do tratamento e o risco de agravamento grave à saúde do beneficiário em caso de atraso na realização do procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AREsp nº 2.602.054/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029835-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada ORMEL ROSSI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.